Tribunal: TJPA
Processo: 0815775-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815775-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABEL LOPES VALENTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, POR ENTENDER NÃO ESTAR PRESENTE O ELEMENTO QUE EVIDENCIE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FRAUDE. DADOS BANCÁRIOS E SENHA. DEVER DE GUARDAR DO TITULAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
ART.14, §3º, II DO CDC. REXURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815775-21.204.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABEL LOPES VALENTE

ADVOGADO: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISABEL LOPES VALENTE,
inconformada contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação Declaratória proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Aduz que a probabilidade do direito resta demonstrada por todos os fundamentos expostos e, em especial, pela prova documental acostada, mais precisamente cópia certificada da ligação recebida dos criminosos, os extratos bancários, comprovantes de movimentação, onde se verifica todas as movimentações irregulares.

Alega que o perigo de dano resta igualmente demonstrado em virtude da demora natural na apreciação e no julgamento definitivo da presente demanda, bem como nos direitos fundamentais garantidos à agravante, haja vista que se vê sob o risco de ter que arcar com juros cada vez maiores em uma dívida a qual não contraiu, o que se materializa com a comprovação de que houve o desconto, que se iniciou em 30/04/2024, de R$ 3.972,34 (três mil, novecentos e setenta e dois reais, e trinta e quatro centavos) em sua conta bancária por conta do empréstimo fraudulento realizado, em 33 (trinta e três) parcelas.

Por fim, requer o provimento do seu recurso.

Juntou documentos às ID.22230152/22230159.

Às ID.25349969 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26021832 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois apesar da agravante ter experimentado de um prejuízo financeiro, entendo que isso se deu, pelo fornecimento de sua senha bancária em aplicativo e ligação, o que oportunizou para que a fraude ocorresse.

Primeiramente, é sabido que a senha bancária é de uso privativo e de inteira responsabilidade da usuária, ainda que baseado em erro induzido por estelionatários, tal conduta configura culpa exclusiva da agravante, eximindo a instituição financeira da responsabilidade por eventuais prejuízos advindos do golpe.

De acordo com o art.14, §3º, II do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa é exclusiva do consumidor, como no presente caso, onde a vítima colaborou diretamente para a ocorrência do dano, ao negligenciar as medidas básicas de segurança ao fornecer sua senha.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES CONTESTADOS -
USO DE SENHA PESSOAL - DEVER DE GUARDA DO TITULAR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.É do titular da conta bancária, como sabido, o dever de guarda de seu cartão e do sigilo de sua senha pessoal, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por empréstimo e transações realizados eletronicamente por terceiros, mediante utilização da senha pessoal do titular da conta bancária, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade
. (TJ-MG - AC: 10000205274756002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022).

No mais, responsabilizar o banco/agravado pela restituição desses valores ou pela suspensão do contrato celeberado, seria onerar o agravado, tendo em vista, que não ouve erro algum na prestação de serviço.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025